Tribunal: TJSP
Processo: 1500642-64.2019.8.26.0637
Classe: Agravo Interno Cível / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NÃO COMPROVADA.
1. Agravo regimental contra decisão que indeferiu pedido de devolução do prazo. Registro de indisponibilidade do sistema em dias anteriores à publicação do acórdão.
2. Agravo regimental desprovido.